Tribunal: STF
Processo: RE 395831
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO.
CONFRONTO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS E AS TIPIFICAÇÕES PREVISTAS NA
 LEI Nº 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA
PENALIDADE MÁXIMA, DETECTADA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE
REVOLVER MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAR DIREITO INFRACONSTITUCIONAL.
EXAME DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
A controvérsia cuja
solução depende do confronto entre as condutas imputadas ao servidor
 e as tipificações da lei que rege o processo administrativo
disciplinar se situa no mundo dos fatos e no campo
infraconstitucional, o que impede a abertura da via
extraordinária.
No exercício do controle de legalidade do ato
administrativo, incumbe ao Judiciário observar, além da competência
de quem o praticou e do cumprimento das formalidades legais que lhe
são intrínsecas, também os respectivos pressupostos de fato e de
direito. O exame desses aspectos implica a verificação da existência
 de previsão legal da causa apontada como motivadora da demissão do
servidor público; isto é, a verificação da previsibilidade legal da
sanção que lhe foi aplicada.
Precedentes: RE 75.421-EDv, Relator
Ministro Xavier de Albuquerque. RE 88.121, Relator Ministro Rafael
Mayer; AR 976, Relator Ministro Moreira Alves; e MS 20.999, Relator
Ministro Celso de Mello.
Agravo Regimental desprovido.